Tribunal: TJMT
Processo: 1009788-54.2022.8.11.0006
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009788-54.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERALDO SANTANA PINOTI - CPF: 037.830.311-25 (APELANTE), ELIANE SANTANA PINOTTI - CPF: 025.732.171-32 (VÍTIMA), MARIA RITA PINOTTI RODRIGUES - CPF: 061.630.021-21 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO REVISOR, DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA, SENDO ACOMPANHADO PELO DOUTO VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. VENCIDO O EMINENTE RELATOR, DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, QUE VOTOU PELO DESPROVIMENTO.

E M E N T A

Direito Penal E Processual Penal. Apelação. Violência Doméstica. Condenação Por Vias De Fato E Lesão Corporal. Recurso Defensivo. Absolvição Por Insuficiência Probatória. Impossibilidade Quanto Ao Fato 1. Materialidade E Autoria Comprovadas. Desclassificação Do Crime De Lesão Corporal Para Contravenção Penal De Vias De Fato Quanto Ao Fato 2. Ausência De Laudo Pericial. Fotografia Isolada Insuficiente Para Comprovar A Materialidade Do Delito. Depoimento Da Vítima Indicando Agressões Recíprocas. Aplicação Do Artigo 158 Do Código De Processo Penal. Redimensionamento Da Pena. Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação defensiva contra sentença condenou o apelante pelos arts. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, c/c art. 61, II, “f”, do CP (fato 1), e 129, § 13, do CP (fato 2), com incidência da Lei n. 11.340/2006, às penas de 1 ano de reclusão e 15 dias de prisão simples, em regime inicial aberto. Pedido defensivo de absolvição por insuficiência de provas, sob o princípio
in dubio pro reo
, sustentando ausência de prova judicializada do fato 1 e inexistência de exame de corpo de delito quanto ao fato 2.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório autoriza a manutenção do fato 1 como vias de fato e a desclassificação do fato 2 para a contravenção do art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941; e (ii) saber se, quanto ao fato 2, a ausência de laudo pericial direto ou indireto, aliada à fotografia desacompanhada de validação técnica, impede a manutenção da condenação por lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Mantém-se a condenação pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941) quando comprovadas a materialidade e autoria delitivas.

4. A materialidade do crime de lesão corporal exige a comprovação da efetiva ofensa à integridade física ou à saúde da vítima, sendo indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, quando a infração deixar vestígios (artigo 158 do Código de Processo Penal).

5. A ausência de laudo pericial, associada à existência apenas de fotografia isolada sem análise técnica e ao depoimento da própria vítima indicando agressões recíprocas, impõe a desclassificação do crime de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal) para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941).

6. Em caso de desclassificação, impõe-se o redimensionamento da pena, aplicando-se a regra do concurso material (art. 69 do Código Penal) quando as contravenções forem praticadas mediante mais de uma ação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de exame de corpo de delito, direto ou indireto, não sendo inviável sua realização, impede a condenação por lesão corporal, não bastando fotografia desacompanhada de validação técnica para comprovar a materialidade. 2. Havendo reconhecimento de agressões recíprocas, a conduta se amolda à contravenção penal de vias de fato quando ausente prova técnica do resultado lesivo”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 158, 167; CP, arts. 61, II, “f”, 69, 129, § 13, 33, § 2o, “c”, 44, I, 77; Decreto-Lei n. 3.688/1941, art. 21; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Criminal n. 1000427-57.2023.8.11.0077, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 2.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ERALDO SANTANA PINOTI
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, pela prática dos delitos previstos no artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/41, c/c artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal (fato 01) e artigo 129, §

13
, do Código Penal (fato 02), ambos com as implicações da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06).

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública, representando o apelante ERALDO SANTANA PINOTI, requer a
absolvição
com base na insuficiência de provas, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

Quanto ao delito de
vias de fato
, alega a ausência de prova judicializada. Em relação ao crime de
lesão corporal
, sustenta que a condenação se baseou apenas nas declarações isoladas da vítima, que não foi submetida a exame de corpo de delito para constatação da lesão.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, argumentando que a materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo o boletim de ocorrência, fotografias das lesões e, principalmente, pelos depoimentos coesos das vítimas em ambas as fases da persecução penal, que possuem especial relevância em crimes de violência doméstica (id. 273408445).

Na sequência, a douta
Procuradoria

Geral de Justiça
, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Gill Rosa
Fechtner
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto pela defesa, para que seja mantida integralmente a sentença condenatória (id. 278565863).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Infere-se da peça acusatória que:

“(...)
FATO 01 Consta do presente caderno investigativo que, no dia 25 de agosto de 2022, por volta das 17h00min, na residência localizada na Rua
Camboata
, n.o 04, Bairro Jardim São Luís da Ponte, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Eraldo Santana
Pinoti
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, praticou vias de fato em desfavor de M. R. P. R., sua sobrinha, conduta perpetrada no âmbito doméstico e familiar.

FATO 02 Consta, também, que, no dia 25 de agosto de 2022, por volta das 18h00min, na residência localizada na Rua
Camboata
, n.o 04, Bairro Jardim São Luís da Ponte, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Eraldo Santana
Pinoti
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ofendeu a integridade física de Eliane Santana
Pinoti
, sua irmã, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve, conforme fotografia de ID. 101733863, conduta perpetrada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, eis que praticadas mediante violência doméstica e familiar. Consoante apurado o denunciado é irmão da vítima Eliane Santana
Pinoti
e tio da vítima M. R. P. R., sendo esta filha daquela. Apurou-se, ainda, que a genitora do denunciado e da vítima Eliane é idosa e doente, com suspeita de estar acometida de Mal de Alzheimer, sendo que, por vezes, ela foge de casa.
(Sic - Id.
273408377
).”

Após regular instrução processual, o juízo singular reconheceu a procedência integral da pretensão punitiva estatal, condenando o acusado nos exatos termos da denúncia, como incurso nas sanções do artigo 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/41, c/c artigo 61, inciso II, alínea "f", e artigo 129, §

13
, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.340/06, em concurso material de crimes.

A
materialidade
delitiva
está
devidamente comprovada pelo
Inquérito Policial n. 75.4.2022.25802- I.P (411/2022), Auto de Prisão em Flagrante Delito 73.3.2022.13465 (Id 273406889), Boletim de Ocorrência 2022.233426 (Id 273406890), Termo de Representação Criminal (Id 273406896), Imagens das lesões (Id 273408353), Relatório Policial n. 2022.12.11977 (Id 273408368)
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

O apelo defensivo, que busca a absolvição por insuficiência probatória, não encontra amparo no conjunto de provas coligido aos autos.

A análise detida dos elementos de convicção, tanto os produzidos na fase investigativa quanto os judicializados sob o crivo do contraditório, revela a existência de um acervo coeso e seguro, apto a fundamentar o decreto condenatório pela prática da
contravenção penal de vias de fato
e do
crime de lesão corporal
em contexto de violência doméstica e familiar.

Interrogado na
fase inquisitiva
, o
apelante Eraldo Santana
Pinoti
,
embora tenha negado a agressão com tapas, admitiu ter se exaltado com sua sobrinha, a vítima Maria Rita, e que, após uma discussão,
"de fato correu atrás dela, pegou nos cabelos dela"
.

No mesmo ato, confessou o entrevero com sua irmã, a vítima Eliane, afirmando categoricamente que,
"para se defender teve que dar uns beliscões na costela dela"
. Tal confissão extrajudicial, ainda que qualificada pela tentativa de justificar seus atos, estabelece um ponto de partida fático que se alinha à narrativa acusatória.

Em juízo
,
o apelante
alterou sua versão,
n
egou a agressão contra Eliane, sustentando que
"o fato
da
Eliane falar que eu agredi ela, isso não é verdade"
e que, no momento da discussão,
"eu até cruzei as mãos para traz"
.

Quanto a Maria Rita, manteve a confissão parcial, declarando:
"fiquei indignado com a situação, e porém... não bati nela, também! Eu apenas puxei o cabelo dela"
.
Essa flagrante
oscilação entre a confissão detalhada na delegacia e a negativa parcial em juízo fragiliza a credibilidade da tese defensiva, especialmente quando confrontada com os depoimentos firmes e consistentes das vítimas.

Com efeito, a
vítima Maria Rita Pinotti Rodrigues
narrou
em juízo
, de forma clara e pormenorizada, a dinâmica do primeiro fato. Afirmou que
estava na casa de sua avó,
"eu
tava
lá com a minha irmãzinha
”
,
quando
o apelante, seu tio,
"chegou alterado, né, que ele já
es
tava bebendo, chegou alterado e começou a me agredir (...) ele deu
vários tapa
s
no meu rosto
, ele foi agredindo e eu fui indo
pra
fora, né...
"
.

A vítima acrescentou que a agressão física foi acompanhada de ofensa verbal, pois
"ele começou a me xingar, xingar a minha mãe, né, falou que não valia nada, aí eu saí pra fora e ele continuou indo atrás de mim"
, e que o ato culminou em uma grave ameaça, pois
"quando ele pegou a cadeira de ferro pra jogar em mim eu saí correndo"
.

A palavra da ofendida, em delitos cometidos no âmbito doméstico, assume especial relevância, mormente quando se mostra coerente e verossímil, como no caso presente.

No que tange ao crime de lesão corporal, a
vítima Eliane Santana
Pinoti
apresentou relato igualmente seguro.
Em juízo
, confirmou que
sua filha lhe relatou as agressões sofridas:
"a minha menina ligou... pro meu irmão, que meu irmão
tava
junto comigo, falou que tinha batido nela, né, tinha batido no rosto dela e queria bater nela com uma cadeira de ferro"
.

A
o chegar na residência para interpelar o irmão,
"Ele já veio alterando a voz assim, querendo vir
pra
cima de mim, né... chegando bem próximo mesmo, né, foi que aí nós
começemos

aloitar
um com o outro, aí já o outro meu irmão também já se intrometeu... que até o outro meu irmão
t
ava

e separou a gente
”

Descreveu o confronto físico de forma precisa, declarando que o réu
"apertou com
as mão
assim, porque eu sou gordinha, né, ele me apertou com
as mão
assim bem forte e eu segurei ele pela gola mesmo"
, e que a ação resultou em lesões, pois
"Sim, ficou cheio de hematomas"
.

Essa narrativa judicializada encontra eco direto na
confissão extrajudicial do apelante
,
que, como já mencionado, admitiu ter desferido "
uns beliscões na costela dela"
.

A tese defensiva de que as agressões foram recíprocas não se sustenta.

Questionada, a
vítima Eliane
esclareceu que seu ato de segurar o apelante foi uma reação à intimidação dele, que gritava e se aproximava de modo ameaçador:
"Olha, pra ele não me agredir eu segurei a gola da camisa dele sim porque ele
tava
muito próximo de mim, muito encostado mesmo, encostando até o rosto no meu"
.

Quando o Defensor perguntou se ela se defendia, mesmo sem ter sido agredida com tapas até aquele momento, ela foi categórica:
"Ele
tava
gritando muito"
. A reação do apelante,
que

"me apertou"
, conforme dito pela vítima, foi
evidentemente desproporcional e não se amolda à excludente de ilicitude da legítima defesa
.

Ademais, a
ausência de exame de corpo de delito
, no caso da lesão corporal sofrida por Eliane, não é óbice à condenação.

A materialidade delitiva restou suficientemente demonstrada por outros meios, notadamente pelo relato da vítima em juízo de que
"
tava

vermelho o rosto dela,
tava
certinho a mão dele no rosto dela"
,
p
elas fotografias que instruem os autos
e, crucialmente, pela confissão inicial do próprio réu na fase investigativa.

Quanto à ausência de exame de corpo de delito, cumpre destacar que, embora o artigo 158 do Código de Processo Penal estabeleça que, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, o artigo 167 do mesmo diploma legal prevê que, não sendo possível a realização do exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

Ademais, nos crimes de violência doméstica, o §

3o do artigo 12 da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) estabelece que
"serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde"
, ampliando as possibilidades de comprovação da materialidade delitiva.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a prova pericial pode ser suprida por outros elementos probatórios idôneos, o que se verifica na hipótese.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"Nos delitos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito propriamente dito pode ser dispensado, acaso a materialidade tenha sido demonstrada por outros meios de prova." (
AgRg
no
AREsp
1009886/MS, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
24/2/2017)

Diante deste cenário, entendo que a simples negativa de autoria por parte do apelante, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não é o suficiente para absolvê-lo do evento criminoso que lhe foi atribuído.

Ressalta-se que em crimes praticados no âmbito doméstico, como o presente caso, na maioria das vezes clandestinos, sem testemunhos, a palavra da vítima tem grande valia para a comprovação da autoria, notadamente quando tenha sido esclarecedora sobre a conduta criminosa do apelante.

Em casos tais, esse é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

"
n
os crimes cometidos no âmbito das relações domésticas, a palavra da vítima possui especial valor probatório
" (
AgRg
no
AREsp
973.275/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
22/05/2017)
.

"Em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são cometidos sem testemunhas. Precedentes."
(
AgRg
no
AREsp
1.626.825/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020,
DJe
29/06/2020).

Confira-se, a propósito, entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em questão:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTRAVENÇÃO PENAL.
VIAS DE FATO EM ÂMBITO DOMÉSTICO.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA
NULIDADE

DA CONDENAÇÃO FUNDADA

EXCLUSIVAMENTE

EM ELEMENTOS PRODUZIDOS NA FASE INQUISITORIAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO VEDADO. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADA. I - O Superior Tribunal de Justiça não admite a impetração de habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Precedentes. II - Na hipótese de ilegalidade flagrante, concede-se a ordem de ofício. III - As instâncias originárias reconheceram a autoria e a materialidade do delito de vias de fato de maneira fundamentada,
com fulcro nos depoimentos prestados pela vítima tanto em sede extrajudicial quanto em sede judicial, em consonância com as demais provas produzidas nos autos,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em condenação lastreada unicamente em elementos produzidos na fase inquisitorial. IV - O rito do habeas corpus não admite o revolvimento de matéria fático-probatória.

Agravo regimental desprovido.
”
(STJ -
AgRg
no HC: 806494 SC 2023/0068405-7, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 20/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/08/2024)
.

Colaciono jurisprudências deste Tribunal de justiça aplicável ao caso:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - MATERIALID
ADE E AUTOR
IA DELITIVA COMPROVADAS
- DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 21 DO DECRETO LEI 3688/41 – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a agressão sofrida.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.” (Enunciado 8 TCCR) (N.U 1000076-85.2023.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, publicado no DJE 08/10/2024)”

Assim, o delito de
lesão corporal
e
vias de fato

restou inequivocamente demonstrada não apenas pelas declarações firmes e coerentes da vítima em ambas as fases da persecução penal, pel
as imagen
s que atestam as lesões compatíveis com a narrativa acusatória
.

Dessarte, a manutenção do édito condenatório, nos exatos termos em que proferido pelo juízo de primeiro grau, é medida que se impõe, porquanto a autoria e a materialidade dos delitos previstos no artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 e no artigo 129, §

13
, do Código Penal, restaram inequivocamente comprovadas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Diante do exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto

por
ERALDO SANTANA PINOT
I
, manten
do
incól
ume
a decisão combatida.

É como voto
.

V O T O V E N C E D O R

VOTO REVISOR

Como bem pontuou o eminente Relator, o apelante busca a absolvição por insuficiência probatória.

O ilustre Relator manteve o édito condenatório sob a seguinte fundamentação:

“(...) Assim, o delito de
lesão corporal
e
vias de fato
restou inequivocamente demonstrada não apenas pelas declarações firmes e coerentes da vítima em ambas as fases da persecução penal, pelas imagens que atestam as lesões compatíveis com a narrativa acusatória.

Dessarte, a manutenção do édito condenatório, nos exatos termos em que proferido pelo juízo de primeiro grau, é medida que se impõe, porquanto a autoria e a materialidade dos delitos previstos no artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 e no artigo 129, § 13, do Código Penal, restaram inequivocamente comprovadas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas (...)”.

Com a devida vênia,
divirjo parcialmente
do voto proferido pelo I.Relator,
especificamente quanto ao FATO 2
, referente à condenação do apelante
Eraldo Santana Pinoti
pelo crime de
lesão corporal
(art. 129, § 13, do Código Penal) praticado contra sua irmã
Eliane Santana Pinoti
.

Acompanho integralmente o voto do Relator quanto ao FATO 1, mantendo a condenação pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941) praticada contra a sobrinha do apelante, por entender que, nesse ponto, a materialidade e a autoria estão suficientemente comprovadas.

Contudo, no que tange ao FATO 2, entendo que a prova produzida não autoriza a condenação pelo crime de lesão corporal, impondo-se a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941).

A materialidade do crime de lesão corporal exige a comprovação da efetiva ofensa à integridade física ou à saúde da vítima. De acordo com o artigo 158 do Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestígios, é indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto.

No caso, não consta dos autos laudo pericial que comprove a existência de lesões corporais em Eliane Santana Pinoti. Há apenas uma fotografia (Id. n. 273408353) que supostamente demonstra hematomas, mas tal imagem, desacompanhada de qualquer análise técnica pericial, é insuficiente para demonstrar, com a certeza necessária à condenação, que: (i) os supostos hematomas constituem efetivamente lesões à integridade física; (ii) tais marcas foram causadas pelo recorrente; (iii) o mecanismo de produção é compatível com a dinâmica descrita.

É certo que a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a substituição do exame de corpo de delito por outros meios de prova, quando impossível sua realização, nos termos do artigo 167 do Código de Processo Penal. Todavia, tal substituição exige elementos probatórios firmes e inequívocos, o que não se verifica no caso.

Assim, a fotografia isolada, sem parecer técnico ou laudo médico que a corrobore, não comprova a materialidade do delito de lesão corporal, sobretudo diante das circunstâncias narradas pelas próprias partes envolvidas.

O depoimento da própria ofendida
Eliane Santana Pinoti
, transcrito nas razões recursais da Defensoria Pública (Id. n. 273408443, pp. 10-11), fragiliza a tese acusatória. Ela declarou, em síntese, que: (i) foi ela quem iniciou o contato físico, segurando o apelante pela gola da camisa; (ii) até aquele momento, o recorrente não havia desferido qualquer tapa ou agressão física; (iii) segurou Eraldo porque ele “estava gritando muito”; (iv) após isso, o apelante a apertou; (v) ambos, então, “começaram a lutar” e, quando questionada sobre agressões recíprocas, respondeu: “É, pode-se dizer né, que sim”.

Tais declarações demonstram que o episódio assumiu caráter de desentendimento físico mútuo, e não de agressão unilateral do recorrente contra a vítima.

Diante disso, ausente prova técnica da lesão corporal e considerada a reciprocidade das agressões, conclui-se que a conduta do apelante amolda-se mais adequadamente à contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941), caracterizada por atos de violência física que não chegam a causar lesão corporal, como empurrões, puxões ou apertões.

A orientação jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que a ausência de prova técnica da lesão impõe a desclassificação para vias de fato:

“APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL OU OUTROS ELEMENTOS CORROBORATIVOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) A inexistência de exame de corpo de delito e de qualquer outra prova técnica que comprove a materialidade da lesão corporal impede a subsistência da condenação por esse crime, conforme exige o art. 158 do CPP.

Reconhecida a prática de agressão sem prova técnica do resultado lesivo, impõe-se a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, nos termos do art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 (...)” (TJMT, Apelação n. 1000427-57.2023.8.11.0077, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal; data de julgamento: 2 de outubro de 2025; data de publicação: 2 de outubro de 2025).

Dessa forma, a desclassificação da conduta do apelante não viola o princípio da correlação, pois os fatos narrados na denúncia permanecem os mesmos, havendo apenas adequação jurídica diversa.

Passo a dosimetria da pena.

Quanto ao FATO 1 (vias de fato contra a sobrinha) mantem-se a pena definitiva de 15 (quinze) dias de prisão simples, conforme fixado na sentença.

Quanto ao FATO 2 (vias de fato contra a irmã – conduta desclassificada) a contravenção penal disposta no artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 prevê pena de prisão simples de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses, ou multa, se o fato não constituir crime, aplicando-se, ainda, as disposições da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Na primeira fase, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 15 (quinze) dias de prisão simples.

Na segunda fase, incide a agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal (crime praticado contra mulher no âmbito das relações domésticas), razão pela qual elevo a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 17 (dezessete) dias de prisão simples.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição,
fixo a pena definitiva em 17 (dezessete) dias de prisão simples
.

Considerando que as contravenções foram praticadas mediante mais de uma ação, aplica-se a regra do
concurso material
(art. 69 do Código Penal), somando-se as penas e perfazendo o
total de 32 (trinta e dois) dias de prisão simples
.

Diante da pena aplicada, da primariedade do réu e das circunstâncias favoráveis, fixo o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

Tendo em vista que as contravenções foram praticadas com violência contra pessoa, no âmbito doméstico e familiar, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme o artigo 44, I, do Código Penal.

Por fim, embora presentes os requisitos do artigo 77 do Código Penal, deixo de aplicar a suspensão condicional da pena, por se revelar medida mais gravosa ao recorrente do que a execução direta da reprimenda fixada.

Ante o exposto
, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento ao recurso interposto por Eraldo Santana Pinoti
, para manter a condenação pela contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, praticada contra sua sobrinha (Fato 1), e desclassificar a conduta relativa ao Fato 2, inicialmente tipificada como lesão corporal (artigo 129, § 13, do Código Penal), para a contravenção penal de vias de fato (artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941), fixando a pena definitiva total em
32 (trinta e dois) dias de prisão simples
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, mantidas as demais disposições da sentença no que não colidirem com o presente voto.

V O T O S V O G A I S

Voto.

Eminentes pares.

Após a análise acurada dos autos em virtude da divergência dos que me antecederam, pedindo vênia ao douto Relator Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, acompanho ao douto Revisor Desembargador Paulo Sergio Carreira de Souza, para
prover parcialmente ao recurso interposto por Eraldo Santana Pinoti
, para manter a condenação pela contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, praticada contra sua sobrinha (Fato 1), e desclassificar a conduta relativa ao Fato 2, inicialmente tipificada como lesão corporal (artigo 129, § 13, do Código Penal), para a contravenção penal de vias de fato (artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941), fixando a pena definitiva total em
32 (trinta e dois) dias de prisão simples
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, mantidas as demais disposições da sentença no que não colidirem com o presente voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025